Tribunal: CARF
Processo: 10909.723096/2019-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SCHWERTNER ZICCARELLI RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10909.723096/2019-26
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-002.818 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
26 de outubro de 2023
Assunto
APRESENTAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS
Recorrente
BLUMENAU ILUMINACAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do recurso em diligência para apresentação dos esclarecimentos dispostos no voto do
relator.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Joao Jose Schini Norbiato (suplente convocado(a)),
Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta (suplente convocado(a)), Wilson Antonio de Souza
Correa (suplente convocado(a)), Marcos Roberto da Silva (Presidente).

Relatório
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão proferida
pela Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil no Rio de Janeiro (RJ):
DA AUTUAÇÃO
Trata o presente contencioso de lançamento de fls. 2/551, lavrado em 31/08/2010,
complementado pelo relatório de fiscalização de fls. 31/59, e cientificado em
17/12/2019 (fls. 233), nos quais se exige diferenças apuradas de Imposto de
Importação, de Imposto sobre Produtos Industrializados e das Contribuições para o
PIS-importação e COFINS-importação sobre a declaração de importação (DI) n°
19/0081088-5, de 04/01/2019, acrescidos de juros e multa de mora, e multa por
declaração de informação incorreta, multa por apresentação de fatura comercial em
desacordo com o regulamento e multa por diferença entre o preço declarado e o preço
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10909.723096/2019-26
Fl. 385
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.818 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.723096/2019-26

efetivamente praticado ou o preço arbitrado na importação, no montante de crédito
tributário apurado de R$ 105.173,94.
Especifica a Autoridade Fiscal que:
RELATÓRIO FISCAL
TÓPICO 1 - CONSIDERAÇÕES INICIAIS
[...] PAMPLONA ILUMINAÇÃO LTDA (CNPJ 79.416.459/0001-20), na qualidade de
importador por conta própria, tendo sido elaborado para descrever detalhadamente os
fatos ocorridos e as conclusões que levaram à constituição da MULTA
ADMINISTRATIVA DE 100% SOBRE A DIFERENÇA APURADA ENTRE O PREÇO
DECLARADO E O PREÇO ARBITRADO PARA AS MERCADORIAS submetidas a
despacho aduaneiro de importação com base na Declaração de Importação (DI) n°
19/0081088-5, registrada em 14/01/2019 na Alfândega da Receita Federal do Brasil no
Porto de Itajaí, assim como o crédito tributário (II, IPI, PIS e COFINS) referente à
diferença dos TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES NÃO RECOLHIDOS, com a multa de
ofício e os acréscimos legais cabíveis, bem como outras MULTAS ADMINISTRATIVAS
apuradas na operação de importação, em consonância com a jurisprudência pacífica
do Poder Judiciário e com o ATO DECLARATÓRIO PGFN N° 4, de 9 de maio de 2018,
aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda.
A citada DI ampara a importação de mercadorias descritas como "LÂMPADAS E
TUBOS DE DIODOS EMISSORES DE LUZ (LED)", classificadas no código NCM
8539.50.00, no valor VMLE declarado de US$ 66.900,00, originárias da REPÚBLICA
POPULAR DA CHINA, com peso líquido declarado de 10.950,00 kg. O EXPORTADOR
declarado das mercadorias importadas é a empresa chinesa "SHANGHAI WELLMAX
LIGHTING INDUSTRY CO., LTD" e o FABRICANTE/PRODUTOR declarado das
mercadorias importadas é a empresa chinesa "LIN AN NEWSANLIAN LIGHTING
ELECTRIC CO., LTD". A quantidade importada declarada é de 5.000 unidades, com
preço unitário declarado de U$ 0,90 para lâmpadas tubulares modelo T8 de 9W e
52.000 unidades com preço unitário declarado de U$ 1,20 para lâmpadas tubulares
modelo T8 de 18W.
TÓPICO 2 - DA ANÁLISE FÍSICA E DOCUMENTAL
2.1. DI n° 19/0081088-5, de 14/01/2019
A DI foi parametrizada no canal vermelho de conferência aduaneira nos termos do art.
21, inciso III, da Instrução Normativa SRF n° 680/06, motivada pela suspeita de
subfaturamento e falsidade ideológica nos valores declarados na fatura comercial
(anexo 01).
Com a distribuição da DI n.° 19/0081088-5, a mesma foi encaminhada para
procedimento de Verificação Física (RVF) e realizada interrupção no Sistema Siscomex
Importação em 30/01/2019, exigindo ao importador a cumprir as seguintes exigências
conforme transcrito abaixo: [...]
Entretanto, diante de determinação judicial em MS 5000980-50.4.04.7208/SC foi
realizada em 15/02/2019 a entrega antecipada das mercadorias com o prosseguimento
do despacho aduaneiro de importação e mantidas as exigências demandadas conforme
relatado anteriormente.
Em 29/03/2019, o importador apresentou via anexação ao dossiê 20190038115140 no
Portal Único de Importação (anexo 03) sua resposta e esclarecimentos.
A partir da documentação apresentada, o Relatório Fiscal analisa os dados contidos
nos documentos para inferir que o importador não demonstrou nem comprovou a
Fl. 386
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.818 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.723096/2019-26

regularidade da operação comercial e dos preços praticados das mercadorias objeto
na DI n° 19/0081088-5, bem como a caracterização de falsa declaração dos valores
pactuados na negociação.
TÓPICO 3 - DA NÃO COMPROVAÇÃO DAS NEGOCIAÇÕES COMERCIAIS [...]
De acordo com o demandado na Interrupção Siscomex datada de 08/02/2019 e análise
dos históricos de importações realizadas pela importadora PAMPLONA, constata-se:
1. Foi demandado ao importador a apresentação da fatura proforma RK17722 emitida
e ASSINADA pelo exportador, contendo o ACEITE do importador. Observa-se que a
fatura proforma RK17722 está indicada na fatura comercial RK17722 anexada na
declaração de importação como documento instrutivo de despacho (anexo 01):
(...)
Entretanto o importador apresentou em sua resposta (anexo 03) a fatura proforma n.°
RK17722-A, ou seja, documento com a numeração divergente da fatura proforma
vinculada à Fatura Comercial instrutiva de despacho (anexo 01). Como
esclarecimento, o importador alega que inicialmente a fatura proforma era RK17722
quando a negociação se iniciou, sendo que posteriormente houve uma divisão de
embarque e alteração do número da fatura proforma para RK17722-A índices de
preços e quantidades.
Entretanto em análise da fatura proforma apresentada pelo importador, observa-se que
a fatura proforma RK17722-A está vinculada à fatura comercial RK17722-A, ou seja,
fatura comercial divergente da Fatura Comercial instrutiva da DI objeto deste
Relatório Fiscal:
(...)
Além disto, a fatura comercial RK17722-A foi emitida em 25/10/2017, anteriormente à
Fatura Comercial RK17722 (anexo 01) instrutiva de despacho que foi emitida em
07/12/2017.
2. Foi demandado ainda ao importador a apresentação de contrato de câmbio
conforme declarado na DI n.° 19/0081088-5. Observa-se a informação em fatura
comercial instrutiva de despacho aduaneiro, o pagamento adiantado de US$ 15.936,00.
Conforme contrato de câmbio apresentado n.° 00166991781 (anexo 03), datado de
08/01/2018, observa-se que o valor do mesmo é de USD 31.872,00, ou seja, valor
divergente do pagamento adiantado declarado pelo importador de USD 15.936,00.
Ainda há a informação e vínculo do contrato de câmbio com a Fatura Comercial
RK17722. Observa-se que o contrato de câmbio foi emitido posteriormente a emissão
da Fatura Comercial instrutiva de despacho RK17722 (anexo 01) que está vinculada à
Fatura Proforma RK17722 e também posteriormente a fatura proforma apresentada
pelo importador RK17722-A (anexo 03) que está vinculada à Fatura Comercial
RK17722-A. Desta forma, está claro que o contrato de câmbio está diretamente
vinculado a Fatura Comercial RK17722 instrutiva de despacho.
(...)
3. Também, o importador apresentou o contrato de câmbio 00196071776 (anexo 03),
datado de 09/01/2019, o qual vincula ao pagamento das mercadorias referente a DI n.°
19/0081088-5 no valor de USD 50.964,00. Também neste contrato de câmbio, há a
informação e vínculo do mesmo com a Fatura Comercial RK17722. Observa-se que o
contrato de câmbio foi emitido posteriormente a emissão da Fatura Comercial
instrutiva de despacho RK17722 (anexo 01) que está vinculada à Fatura Proforma
RK17722 e também posteriormente a fatura proforma apresentada pelo importador
RK17722-A (anexo 03) que está vinculada à Fatura Comercial RK17722-A. Desta
Fl. 387
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-002.818 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.723096/2019-26

forma, está claro que o contrato de câmbio está diretamente vinculado a Fatura
Comercial RK17722 instrutiva de despacho.
(...)
4. O somatório para as mercadorias vinculadas à Fatura Comercial RK17722
conforme contratos de câmbios apresentados n.° 00166991781 e 00196071776 é de
USD 82.836,00, valor este divergente do valor declarado na DI e fatura comercial
RK17722 (anexo 01) de USD 66.900,00.
5. Em consulta ao histórico de importação da DI n.° 18/1219856-8 realizada pela
PAMPLONA, constata-se que a mesma apresentou trocas de e-mails na importação da
DI n.° 18/1219856-8 (anexo 04), via dossiê 20180022750070 vinculado em 20/07/2018
no PUCOMEX, no qual a importadora traz o HISTÓRICO DAS NEGOCIAÇÕES
(EMAILS) DAS TRANSAÇÕES INTERNACIONAIS para as importações relativas às
FATURAS RK17717 & RK17722. No mesmo dossiê, consta a FATURA PROFORMA
RK17717, datada de 11/12/2017. As tratativas negociais então apresentadas
demonstram, DE FORMA INEQUÍVOCA, que ambas as operações (RK17717 &
RK17722) foram NEGOCIADAS EM CONJUNTO, NA MESMA ÉPOCA (fim de 2017 e
início de 2018), exatamente para as MESMAS MERCADORIAS (lâmpadas LED
tubulares de 9W e 18W) e com os MESMOS PREÇOS UNITÁRIOS ACORDADOS
pelas partes (respectivamente, USD 1,09 e 1,44).
(...)
6. Ainda, cotejando-se a FATURA RK17717 (DI 18/1219856-8) com a FATURA
RK17722 (DI 19/0081088-5), emitidas pelo MESMO EXPORTADOR (SHANGHAI
WELLMAX LIGHTING INDUSTRY CO., LTD) na China, contendo as mercadorias
importadas do MESMO FABRICANTE (LIN AN NEW SANLIAN LIGHTING
ELECTRIC CO.,LTD) e negociadas pelo MESMO IMPORTADOR (PAMPLONA
ILUMINAÇÃO LTDA), observa-se que os PREÇOS UNITÁRIOS FOB das lâmpadas de
9W (L-TB-8050/04091306) e 18W (L-TB-8060/04181306) faturados e declarados na DI
19/0081088-5 (respectivamente, USD 0,90 e 1,20) são DIFERENTES E
INFERIORES aos preços faturados e declarados na DI
18/1219856-8
(respectivamente, USD 1,09 e 1,44). Note-se, ainda, que a FATURA PROFORMA
RK17717 apresenta quantidades (N° PEÇAS) bem SUPERIORES de lâmpadas de 9W e
18W, o que favoreceria a formação de um valor unitário INFERIOR numa mesa de
negociação em separado.
7. Foi apresentado pelo importador (anexo 03), trocas de e-mails realizados pelo
mesmo, onde está demonstrado a existência de negociação e aprovação da
PAMPLONA junto ao exportador de Fatura Proforma RK17722. Como pode ser
observado, os valores unitários para as mercadorias importadas estão divergentes dos
valores declarados na DI 19/0081088-5 e Fatura Comercial instrutiva de despacho
vinculada à Fatura Proforma RK17722:
(...)
Observa-se se ainda que o valor pago de adiantamento referente ao contrato de câmbio
apresentado n.° 00166991781 (anexo 03), datado de 08/01/2018, no valor de USD
31.872,00 é a mesma condição de pagamento descrito na Fatura Proforma RK17722,
ou seja 10% do valor negociado. Desta forma, está claro que a mercadoria importada
pela DI n. 19/0081088-5, refere-se à negociação realizada referente a Fatura Proforma
RK17722, no qual foi pactuado os valores unitários de USD 1,09 para as lâmpadas
tubulares modelo T8 de 9W e o valor unitário de USD 1,44 para lâmpadas tubulares
modelo T8 de 18W e não os valores de USD 0,90 e USD 1,20 respectivamente
declarados. O simples fato de uma divisão do embarque das mercadorias conforme
declarado pelo importador não é motivo para a deliberada alteração dos preços
unitários pactuados com o exportador. Tal constatação demonstra claramente a
Fl. 388
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3401-002.818 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.723096/2019-26

redução dos preços unitários declarados intencionalmente, configurando simulação e
fraude nos valores apresentados para a DI n.° 19/0081088-5.
8. Finalmente, em consulta ao conjunto de e-mails apresentados pela importadora, seja
para a DI 19/0081088-5 (anexo 03) objeto desta autuação, e para a DI 18/1219856-8
(anexo 04), extrai-se a informação de problemas e retrabalhos nas embalagens das
lâmpadas negociadas, especificamente com relação às etiquetas, com inclusive
prejuízos de mais de USD 50.000,00 para a importadora causados por erros referentes
a etiquetagem de mercadorias importadas:
(...)
Entretanto, foram apresentadas trocas de e-mails espaçados, não deixando claro toda a
negociação para uma redução dos valores acordados pela Fatura Proforma RK17722 e
nem referente ao detalhamento dos erros ocorridos com a etiquetagem das mercadorias
e sobre o pagamento de mais de USD 50.000,00 realizado pela PAMPLONA conforme
demonstrado em e-mail anteriormente. Conforme extrai-se dos documentos
apresentados pelo importador e também extraídos da DI 18/1219856-8 (anexo 04),
conclui-se que as mercadorias foram negociadas conforme Fatura Proforma RK17722
e vinculada ao documento instrutivo de despacho, Fatura Comercial RK17722.
Cabe o esclarecimento conforme previsão legal no art. 21 da Instrução Normativa SRF
n.° 327/2003, que estabelece normas e procedimentos para a declaração e o controle
do valor aduaneiro de mercadoria importada, temos que para apuração do valor
aduaneiro, com base no método do valor da transação, não serão admitidos descontos
relativos a transações anteriores.[...]
Esse quadro probatório significante e convergente compromete sobremaneira a
VERACIDADE da declaração do importador e a AUTENTICIDADE dos documentos
instrutivos do despacho. A prestação de informações inverídicas quanto ao preço das
mercadorias importadas caracteriza SUBFATURAMENTO (FRAUDE DE VALOR)
mediante falsidade ideológica da fatura comercial, já que os valores (irreais) faturados
e declarados na DI 19/0081088-5 não correspondem à verdade, conforme explanado.
Cumpre destacar que o subfaturamento sempre consiste em um ato fraudulento, nos
termos do art. 72, in fine, da Lei n° 4.502/1964, pois não se concebe o desígnio de
subfaturar o preço de uma mercadoria importada sem conhecimento e vontade de
REDUZIR O MONTANTE DOS TRIBUTOS DEVIDOS. O mesmo se diga quanto à
falsidade documental. Em ambos os casos é manifesta a intenção de ludibriar o fisco,
sem guarida para a hipótese de mero erro.
Pelo Princípio da Verdade Material, é fato, portanto, que o importador, não apresentou
os documentos que comprovam a licitude da transação comercial e preço praticado
para a Declaração de Importação n.° 19/0081088-5, praticando a fraude de
subfaturamento dos preços declarados.
TÓPICO 4 - DO USO DE DOCUMENTOS FALSOS NO DESPACHO
ADUANEIRO E APLICAÇÃO DE MULTA QUALIFICADA
[...]O artigo 557 do Regulamento Aduaneiro dispõe sobre as indicações que a fatura
comercial deve conter. Nele está claramente previsto em seu inciso XI, que deve ser
declarado o preço unitário e total de cada produto importado e, se houver, o montante
e a natureza das reduções e dos descontos concedidos. [... ]
Constata-se nos documentos entregues pelo importador (anexo 01), o importador não
comprovou documentalmente conforme demandado pela fiscalização aduaneira a
negociação e preços praticados declarados. Pelo contrário, os documentos
apresentados conforme detalhados no tópico 3 anteriormente apontam para a prática
Fl. 389
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3401-002.818 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.723096/2019-26

de simulação e fraude nos valores unitários declarados para as mercadorias
importadas.
Desta forma, constata-se que a Fatura Comercial instrutiva do despacho aduaneiro, DI
n.° 19/0081088-5 (anexo 01) é IDEOLOGICAMENTE FALSA.
Com a publicação em 11/05/2018 do ATO DECLARATÓRIO PGFN N° 4, de 9 de maio
de 2018, no Diário Oficial da União, o qual foi aprovado pelo Ministro da Fazenda,
tornando-se desta forma vinculante para a RFB, nos termos do § 4° do art. 19 da Lei
n°10.522, de 2002, aplica-se o mencionado Ato Declaratório ao caso da DI em
comento: falsidade ideológica consistente no subfaturamento do valor da mercadoria
na declaração de importação.
A jurisprudência no Poder Judiciário é no sentido de que a pena a ser aplicada é a
pecuniária e não a de perdimento. Neste caso, reconhece-se a impossibilidade de
aplicação da pena de perdimento em razão do subfaturamento e aplica-se a pena de
multa prevista no art. 88, parágrafo único, da Medida Provisória n° 2.158-35, de 24 de
agosto de 2001, em detrimento da pena de perdimento.
Concluindo, o conceito de FRAUDE para fins tributários está devidamente estabelecido
na Lei n° 4.502/64: [...]
Entre as características essenciais do fato gerador, podemos citar seus elementos
constitutivos: o temporal (momento da ocorrência); o espacial (local da ocorrência); o
subjetivo (os sujeitos ativo e passivo da obrigação); e o quantitativo (a base de
cálculo). Logo, a modificação dolosa por meio de falsa declaração dos valores
unitários atribuídos às mercadorias, produzindo a redução ilícita da base de cálculo
dos tributos, constitui-se FRAUDE, por EXPRESSA DEFINIÇÃO LEGAL. Por tal
motivo, aplica-se, quando cabível, a multa qualificada pela ocorrência de FRAUDE.
O Relatório Fiscal assevera que a Impugnante, ora importador, não comprovou
documentalmente, embora demandado pela fiscalização aduaneira a partir das
exigências formuladas, a negociação e preços praticados declarados, concluindo que
os documentos apresentados demonstram a prática de simulação e fraude nos valores
unitários declarados para as mercadorias importadas ao produzir a redução ilícita da
base de cálculo dos tributos.
Consequentemente, considerando a não comprovação das transações comerciais e do
preço praticado, e a demonstração do uso de fatura comercial ideologicamente falsa, a
Autoridade Fiscal promoveu o arbitramento do preço da mercadoria declarada na DI
n° 19/0081088-5 e efetuou o lançamento dos ajustes tributários e penalidade
incidentes, visto as violações à legislação tributária apuradas.
TÓPICO 5 - DO ARBITRAMENTO DO PREÇO DAS MERCADORIAS REF. DI n°
19/0081088-5
Visto a não comprovação das transações comerciais e preço praticado conforme
demonstrado no tópico 3, do uso de Fatura Comercial IDEOLOGICAMENTE FALSA
pelo importador conforme demonstrado no tópico 4, há a necessidade de se arbitrar o
preço da mercadoria declarada na DI n.° 19/0081088-5.
Nos termos do art. 2°, inciso II, do Decreto-Lei n° 37/66, com a redação dada pelo
Decreto-lei n° 2.472/88, a base de cálculo do imposto de importação, quando a
alíquota for "ad valorem", é o valor aduaneiro apurado segundo as normas do art. 7°
do Acordo Geral sobre Tarifas Aduaneiras e Comércio - GATT. Porém, conforme já
demonstrado, a importação em questão foi efetuada mediante uso de documento falso,
estando devidamente caracterizada e demonstrada a prática de fraude.
Fl. 390
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3401-002.818 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.723096/2019-26

A fatura comercial instrutiva do despacho aduaneiro é ideologicamente falsa. O Comitê
de Valoração Aduaneira da Organização Mundial de Comércio (OMC) elaborou
Opiniões Consultivas, divulgadas por meio da Instrução Normativa SRF n° 318, de 4 de
abril de 2003, que devem ser observadas na apuração do valor aduaneiro. A OPINIÃO
CONSULTIVA 10.1 dispõe sobre o TRATAMENTO APLICÁVEL AOS DOCUMENTOS
FRAUDULENTOS. O Comitê Técnico de Valoração Aduaneira assim se manifestou:
1.O Acordo obriga que as administrações aduaneiras levem em conta documentos
fraudulentos?
2. O Comitê Técnico de Valoração Aduaneira emitiu a seguinte opinião:
Segundo o Acordo, as mercadorias importadas devem ser valoradas com base nos
elementos de fato reais. Portanto, qualquer documentação que proporcione
informações inexatas sobre esses elementos estaria em contradição com as intenções do
Acordo. Cabe observar, a este respeito, que o Artigo 17 do Acordo e o parágrafo 6 do
Anexo III enfatizam o direito das administrações aduaneiras de comprovar a
veracidade ou exatidão de qualquer informação, documento ou declaração
apresentados para fins de valoração aduaneira. Consequentemente, não se pode exigir
que uma administração leve em conta uma documentação fraudulenta. Ademais,
quando uma documentação for comprovada fraudulenta, após a determinação do valor
aduaneiro, a invalidação desse valor dependerá da legislação nacional.
No mesmo sentido, também deve ser transcrita a OPINIÃO CONSULTIVA 19.1:
APLICAÇÃO DO ARTIGO 17 DO ACORDO E DO PARÁGRAFO 6 DO ANEXO III
1. A questão foi formulada objetivando esclarecer se o Artigo 17, lido conjuntamente
com o parágrafo 6 do Anexo III, outorga poderes suficientes às Administrações
Aduaneiras para detectar e comprovar as infrações relativas à valoração, incluída a
fraude, e se incumbe ao importador o ônus da prova no curso da determinação do valor
aduaneiro.
2. O Comitê Técnico de Valoração Aduaneira chegou à conclusão de que, ao examinar
esta questão, cabe observar que o Artigo 17 estabelece que o Acordo não restringe,
nem põe em dúvida os direitos da administração aduaneira. O parágrafo 6 do Anexo III
enumera esses direitos, destacando concretamente o direito das administrações
nacionais de contar com a plena cooperação dos importadores nas investigações sobre
a veracidade ou exatidão de qualquer informação, documento ou declaração. Esta
conclusão é reafirmada na Opinião Consultiva 10.1.
Seria incorreto deduzir que ficam implicitamente excluídos quaisquer outros direitos
das administrações aduaneiras que não estejam mencionados no Artigo 17 ou no
parágrafo 6 do Anexo III.
Os direitos que não estejam mencionados expressamente no Acordo, assim como os
direitos e as obrigações dos importadores e das Aduanas na determinação do valor
aduaneiro, dependerão das leis e regulamentos nacionais.
Assim sendo, as disposições para apuração do valor aduaneiro previstos no Acordo de
Valoração Aduaneira não se aplicam nos casos comprovados de fraude, devendo, neste
caso, ser aplicada a legislação nacional. O artigo 88 da Medida Provisória n° 2158-35,
de 24/08/2001, trouxe a disposição legal aplicável a esses casos: [...]
No presente caso conforme extraído da Fatura Proforma RK17722 (anexo 03) é
possível apurar o PREÇO EFETIVAMENTE PRATICADO, sendo desta forma ajustado
o arbitramento do preço das mercadorias para os seguintes valores unitário conforme
declarado na Fatura Proforma RK17722:
Fl. 391
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3401-002.818 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.723096/2019-26

• Adição 01 - item 001: Valor unitário USD 1,09;
• Adição 01 - item 002: Valor unitário USD 1,44.
Considerando os preços unitários arbitrados anteriormente e os quantitativos
declarados dos itens 001 e 002 da adição 001 na DI n.° 19/0081088-5, então o valor
total da mercadoria arbitrado em seu local de origem (China) é de U$ 80.330,00.
O valor aduaneiro da mercadoria, nos termos do acordo de valoração aduaneira, será
o preço pago pela mercadoria, com acréscimos e deduções. No presente caso, será o
preço da mercadoria com acréscimo do valor de frete e seguro internacional. Desta
forma, temos:
Valor da Mercadoria (na origem, China): U$ 80.330,00
Valor do Frete (conforme declarado na DI): U$ 1.541,42
Valor do Seguro (conforme declarado na DI): U$ 70,23
Valor Aduaneiro da Mercadoria: U$ 81.941,65 (dólares americanos)
Considerando que a Declaração de Importação fora registrada em 14/01/2019, e neste
dia a taxa cambial U$/R$ era de 3,6869, então o valor em moeda nacional:
Valor Aduaneiro da Mercadoria: R$ 302.110,67 (trezentos e dois mil, cento e dez
reais e sessenta e sete centavos)
Desta forma, o procedimento de arbitramento do valor das mercadorias permite
concluir, com lese legal, que o valor aduaneiro das mercadorias relativas à presente
importação, amparadas pela DI 19/0081088-5, é de R$ 302.110,67 e não o valor de R$
252.595,61, declarado na DI.
Como não foi possível aplicar a pena de perdimento às mercadorias, aplica-se a multa
de 100% sobre a diferença arbitrada, nos termos do Ato Declaratório PGFN N° 4, de 9
de maio de 2018, e do art. 703 do Regulamento Aduaneiro, aprovado pelo Decreto
6.759/09, e alterações:[...]
Valor Aduaneiro DECLARADO = R$ 252.595,61
MULTA ADMINISTRATIVA DE 100% - Equivalente à DIFERENÇA entre o preço
DECLARADO e o preço ARBITRADO = R$ 49.515,06
(R$ 302.110,67 ( - ) R$ 252.595,61)
Sobre a DIFERENÇA de R$ 49.515,06, fraudulentamente omitida, a ser constituída sob
a forma de multa de 100%, constitui-se, ainda, o crédito tributário referente à diferença
dos tributos não recolhidos, bem como a multa de ofício e acréscimos legais cabíveis,
conforme será abordado no próximo tópico.
TÓPICO 6 - DO DANO AO ERÁRIO CAUSADO PELAS DIFERENÇAS DE
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES
Diante dos valores acima expostos, em relação à carga importada através da DI
19/0081088-5, declarada a um valor aduaneiro de R$ 252.595,61, a mesma foi
arbitrada em R$ 302.110,67 utilizando-se a taxa de câmbio da data de registro da
DI.[... ]
Desta forma, a atuada deixou de recolher, por ocasião do despacho aduaneiro, a
quantia de R$ 20.573,52 (Vinte mil, quinhentos e setenta e três reais e cinquenta e dois
Fl. 392
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 3401-002.818 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.723096/2019-26

centavos) a título de tributos e contribuições, mediante fraude, aplicando-se, por tal
motivo, a multa acima citada, por ser cabível nos casos de evidente intuito de fraude e
sonegação, definidos nos artigos 71 e 72 da Lei n° 4.502/64, independentemente de
outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis, além dos juros de mora a
serem calculados até a data do efetivo pagamento.
TÓPICO 7 - CONCLUSÃO, PENALIDADE E CRÉDITO TRIBUTÁRIO
Diante dos fatos narrados ao longo do presente relatório, fica evidenciado que a
atuada fez uso de FATURA COMERCIAL IDEOLOGICAMENTE FALSA para instruir
o despacho aduaneiro, além de ser caracterizado o subfaturamento das mercadorias.
A legislação pátria atribui objetivamente a responsabilidade por infração dessa
natureza, dispondo que, além da responsabilidade independer da intenção do
responsável, independe também da efetividade, da natureza e da extensão dos efeitos do
ato. [...]
Dessa forma, conforme exaustivamente exposto, promovo a lavratura do Auto de
Infração n°. 0927800/00691/19 e deste Relatório Fiscal referente à constituição da
MULTA ADMINISTRATIVA DE 100% SOBRE A DIFERENÇA ENTRE O PREÇO
DECLARADO E O PREÇO ARBITRADO PARA AS MERCADORIAS importadas ao
amparo da DI n°.19/0081088-5, de 25/09/2017, bem como o crédito tributário (II, IPI,
PIS e COFINS) referente à diferença dos TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES NÃO
RECOLHIDOS, com a multa de ofício e os acréscimos legais cabíveis, bem como
outras MULTAS ADMINISTRATIVAS apuradas na operação de importação, em
consonância com a jurisprudência pacífica do Poder Judiciário e com o ATO
DECLARATÓRIO PGFN N° 4, de 9 de maio de 2018, aprovado pelo Ministro de
Estado da Fazenda.
A Autoridade Fiscal efetuou os lançamentos com base nos art. 86 e 88 da Medida
Provisória n° 2.158-35, de 2001; no art. 80, caput e § 6°, inciso II, da Lei n° 4.502, de
1964; no art. 88, inciso I, da Medida Provisória n° 2.158-35, de 2001; no art. 135,
inciso III, da Lei n° 5.172, de 1966; nos art. 1° a 8°, 13, inciso I, 19 e 20 da Lei n°
10.865, de 2004; no art. 44, inciso I e §1°, da Lei n° 9.430, de 1996; no art. 61, § 3°, da
Lei n° 9.430, 1996; no art. 84, inciso I, da Medida Provisória n° 2.158-35, de 2001,
combinado com o art. 69 e art. 81, inciso IV, da Lei n° 10.833, de 2003; no art. 70,
inciso II, alínea "b", item 2, da Lei n° 10.833, de 2003; e no art. 107, inciso X, alínea
"c", do Decreto-Lei n° 37, de 1966.
DA IMPUGNAÇÃO
A impugnante, em sua defesa de fls. 237/267, apresentada em 14/01/2020, alega que:
A) Da Higidez da Operação [...]
12. Acontece que, no presente caso, não é necessário o emprego de muito esforço para
constatar que os lançamentos fiscais se baseiam em meros indícios de preços inferiores
ao comparar a operação de importação amparada pela DI n° 19/0081088-5 com os
preços faturados e declarados em operação de importação precedente (DI n°
18/1219856-8), sem qualquer prova que possa descaracterizar o valor da transação
aduaneira realizada pela Impugnante.
13. É sabido que a valoração aduaneira se encontra disciplinada pelo Regulamento
Aduaneiro (Decreto n° 6.759/2009), nos artigos 75 a 83. Pelas regras estabelecidas no
AVA/GATT, a valoração aduaneira pode ser apurada por vários métodos, sendo que o
primeiro é o valor da transação.
14. Conforme se infere do Relatório Fiscal, antes mesmo da lavratura dos Autos de
Infração ora combatidos, já havia a autoridade aduaneira concluído pela
Fl. 393
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 3401-002.818 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.723096/2019-26

configuração de subfaturamento com alicerce na premissa de que as transações
negociais relativas às faturas comerciais RK17717 - vinculada à DI n° 18/1219856-8 -
e RK17722 -vinculada à DI n° 19/0081088-5 - se deram em conjunto, com os mesmos
preços unitários acordados, os quais correspondem aos valores declarados na DI n°
18/1219856, isto é, USD 1,09 para lâmpadas LED tubulares de 9W; e USD 1,44 para
lâmpadas LED tubulares 18W. [... ]
18. Onde a fiscalização enxergou subfaturamento - sob o argumento de que os preços
praticados e declarados teriam sido inferiores aos constantes da "proforma" -, nada
mais houve do que um ajuste na negociação do preço originalmente acordado, algo
absolutamente lícito e normal em transações comerciais internacionais, que, no
presente caso, é totalmente comprovado através dos e-mails que demonstram a
negociação, os contratos cambiais, as transações financeiras, a comercial invoice, a
DI.
19. Nesse ponto, insta esclarecer que, em 21/10/2018 a autuada realizou viagem à
China1 para tratar de assuntos comerciais com o exportador Shanghai Wellmax
Lighting Industry Co., Ltd, oportunidade em que houve a renegociação dos preços
inicialmente ajustados na Proforma RK17722, os quais passaram a ser de USD 0,90
para lâmpadas 9W e USD 1,20 para lâmpadas 18W.
20. Tal assertiva pode ser constatada a partir da análise das negociações registradas
nos e-mails acostados ao presente processo (anexo 03; fls. 85 a 149), em especial, da
confirmação dos preços das mercadorias enviada pelo exportador em 16/11/2018,
conforme abaixo:
21. Como se observa, após longas tratativas, o exportador diminuiu o preço
inicialmente ajustado, de modo que o pedido foi concluído nos seguintes moldes: "1.
5000pcs 9W, 52000pcs 18W, in 2*40NOR will rework the LOTE: 11/2018/WE. Price is
0.90usd and 1.20usd [...]".
22. Anexa a Impugnação, consta a tradução juramentada do excerto acima.
23. Note-se, ainda, que a quantidade de mercadorias confirmadas pelo exportador,
assim como o respectivo preço informado possuem exata semelhança com a descrição
detalhada da mercadoria constante na DI n° 19/0081088-5 (fl. 64 do PAF):
(...)
24. No mesmo sentido, são condizentes as informações registradas na "Commercial
Invoice" - documento que retrata a operação comercial ajustada entre as partes (fl. 82
do PAF):
(...)
25. No ponto, afigura-se relevante fazer um parêntese em relação a Fatura Proforma
identificada na Commercial Invoice supra colacionada. Isto pois, segundo a autoridade
aduaneira, o fato de a Commercial Invoice RK17722 estar vinculada à Proforma
Invoice RK17722 seria suficiente à aferição de que o preço praticado foi superior ao
informado no documento instrutivo da importação, vez que os valores indicados na
referida fatura estão divergentes dos valores declarados na DI e na Fatura Comercial.
26. Ocorre, todavia, que tal fato, isoladamente, não é capaz de atingir a higidez da
fatura comercial, quando mais se considerado que deixou a Fiscalização de levar em
consideração A MUTAÇÃO NEGOCIAL DA OPERAÇÃO COMERCIAL, a qual,
aliás, resultou na divisão da carga em dois contêineres, motivando a expedição de nova
fatura proforma, acrescida do sufixa "A" - fatura proforma RK177222-A.
Fl. 394
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 3401-002.818 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.723096/2019-26

27. Tanto assim o foi, que é possível identificar nas trocas de e-mails mensagem
enviada por preposto da autuada informando a divisão do "processo RK17722" e
encaminhando a "Proforma Invoice" do primeiro embarque RK17722-A contendo o
aceite do importador (anexo 03; fls. 103 e 104 do PAF):
28. Observe-se, ainda, que na mesma oportunidade o preposto da autuada questiona
sobre o valor do pagamento adiantado. Tal situação se dá justamente em razão do
reajuste ulterior do preço da mercadoria, o qual impactou na realocação dos valores
transacionados por meio do contrato de câmbio n° 00166991781 - preexistente às
negociações que culminaram na mutação monetária da operação comercial.[... ]
31. Por certo, as circunstâncias que amparam o proceder da autoridade fiscal não
passam de indícios - sobre os quais foi impingida interpretação distorcida - que jamais
poderiam ensejar a desconsideração da operação da autuada, se não comprovada a
sua efetiva ocorrência.
32. Assim, conclusivamente, não há amparo legal para o procedimento adotado, eis
que fundado em meras presunções e indícios não lastreados em provas cabais do
alegado subfaturamento, os quais, por sua vez, são insuficientes à comprovação de
fraude - elemento essencial à caracterização da conduta - conforme passa a expor no
tópico abaixo.
A Impugnante, com o argumento de que renegociou as bases da operação de comércio
exterior, afirma que a fiscalização enxergou subfaturamento onde apenas ocorreu um
ajuste lícito e normal na negociação do preço originalmente acordado, o que está
comprovado nos e-mails que demonstram a negociação, os contratos cambiais, as
transações financeiras, a comercial invoice e a declaração de importação.
Reitera que a renegociação resultou na divisão da carga em dois containeres e na
expedição da nova fatura proforma RK177222-A, demonstrado nas trocas de e-mails
que informam a divisão do "processo RK17722" e encaminham a "Proforma Invoice"
do primeiro embarque RK17722-A contendo o aceite do importador, o que impactou na
realocação dos valores transacionados por meio do contrato de câmbio n°
00166991781 preexistente às negociações. Aduz, assim, a ausência de comprovação de
fraude.
B)Da Ausência de Comprovação da Fraude
33. A respeito do tema, é assente o posicionamento do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais CARF no sentido de que a mera diferença de preço entre uma
operação de importação e outra é apenas ponto de partida para o aprofundamento da
análise de suposto subfaturamento, o qual deve ser confirmado mediante conjunto
probatório robusto e suficiente a comprovar a prolatada fraude: [...]
34. Com efeito, o conceito de fraude encontra amparo legal no art. 72 da Lei n°
4.502/64, cuja redação é a seguinte: [... ]
35. Ora, como se percebe, a caracterização da fraude impõe a clara constatação,
carreada em prova material robusta, de que, mediante uma ação ou omissão DOLOSA,
pretendeu-se impedir ou retardar a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária,
ou, ainda, alterando suas características, reduzir ou diferir o pagamento do montante
devido. [... ]
38. Acontece que, no caso em apreço, logrou-se demonstrar que a documentação
apresentada - em especial a commercial invoice - é idônea e reflete com veracidade a
operação praticada e os preços adotados, inexistindo qualquer ação ou omissão que
denote a intenção de causar dano à Fazenda Pública.[...]
Fl. 395
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 3401-002.818 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.723096/2019-26

40. No caso em tela, não bastasse a comprovação de que os preços praticados
condizem com a realidade da operação, inexistindo a intenção de lesar o Erário, a
realização da prática de subfaturamento não traria quaisquer vantagens para a
autuada.[...]
43.Nessa senda, além de não haver prova incontroversa que denote a inidoneidade dos
preços adotados na operação, nem mesmo da intenção da autuada de causar dano ao
Erário, inexistem razões para se afastar a presunção de boa-fé da empresa autuada,
impondo-se a anulação dos lançamentos, sob pena de, assim não o fazendo, permitir-se
a imposição de penalidade calcada em mera presunção.
C)Impossibilidade de Cumulação de Penalidades: Multa por Subfaturamento na
Importação e Multa Proporcional Agravada
44.Outro ponto que merece essencial destaque é a impossibilidade de cumulação das
penalidades pecuniárias de multa por subfaturamento na importação (100% da
diferença entre o preço declarado e o preço praticado) e multa proporcional
agravada/qualificada (150%).[... ]
51. Portanto, a cumulação de penalidades, multa por insuficiência de recolhimento de
tributos por subfaturamento no percentual de 100% da diferença entre o preço
declarado e o preço praticado e multa proporcional agravada/qualificada, no
percentual
de
150%,
evidencia
nítido
caráter
confiscatório,
vedado
constitucionalmente.
52. A proibição de cumulação das multas ainda se dá em razão do princípio do non bis
in idem, que veda a dupla punição.
53. Isto pois, verifica-se que a ocorrência de subfaturamento na importação
encontraria, exclusivamente, motivação lógica no recolhimento a menor de tributos,
infração que seria punível com a multa de ofício agravada (150% sobre a diferença de
imposto ou contribuição), e, ainda, com a aplicação de multa de 100% da diferença
entre o preço praticado e declarado, as quais têm por finalidade punir a mesma
conduta, qual seja: o recolhimento a menor de tributos.[... ]
55. É, portanto, flagrante que a multa de ofício de 150% absorve a multa isolada
aplicada por infração administrativa ao controle das importações (100% da diferença
entre o preço declarado e o preço praticado), manifestando-se inconcebível a
cumulação das penalidades em face da dupla penalização sobre a mesma suposta
infração.
D)Da Excessividade da Multa Proporcional Agravada
59. Sem prejuízo da fundamentação até aqui apresentada, cabe enfatizar a
excessividade e o descabimento da multa proporcional agravada supedaneada no art.
44, inciso I, §1° da Lei n° 9.430/06, sob a alegação de intuito doloso de fraude
fiscal.[...]
63. No caso em apreço, porém, como exaustivamente elucidado - em especial no item
"B" da presente impugnação -, logrou-se demonstrar que a documentação
apresentada - em especial a commercial invoice - é idônea e reflete com veracidade a
operação praticada e os preços adotados, inexistindo qualquer ação ou omissão que
denote a intenção de causar dano à Fazenda Pública (dolo).
64. Portanto, apesar de todo o exposto e debatido nos tópicos precedentes, acaso ainda
remanesça a obrigação principal combatida, inconcebível e inadmissível se queda sua
oneração através da multa qualificada de 150%, devendo a mesma ser reduzida para o
patamar de 75% sobre a diferença dos tributos devidos, na forma do artigo 44, inciso I,
da Lei n° 9.430/96.
Fl. 396
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 3401-002.818 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.723096/2019-26

E)Da Inaplicabilidade da Multa de 1% do Valor Aduaneiro da Mercadoria
65.Adicionalmente às outras penalidades aplicadas e anteriormente comentadas e
rechaçadas, a autoridade aduaneira lançou mão, ainda, de multa administrativa de 1%
sobre o valor aduaneiro da mercadoria, estribada no art. 84, caput, da Medida
Provisória n° 2.158-35/2001, c/c art. 69, parágrafo 1° da Lei n° 10.833/2003 e art. 711,
inciso III do Regulamento Aduaneiro (Dec. 6.759/2009), no valor de R$ 3.021,10. [...]
70.Em outros termos, a multa de que tratam os artigos 84 da Medida Provisória 2.158-
35/2001 e 711 do Regulamento Aduaneiro (Dec. 6.759/2009), tem aplicabilidade
quando constatadas irregularidades atreladas à identificação das mercadorias
importadas, seja para fins de determinar os tributos envolvidos na operação, seja para
efeitos de controle aduaneiro.
71.Na autuação vergastada, em contrapartida, a irregularidade apontada pela
fiscalização aduaneira envolve a alegação de subfaturamento, a qual - [ainda que
estivesse caracterizada, o que se comenta apenas para fins de raciocínio] - não se
enquadra na previsão legal.
72.Ante o exposto, e independentemente do que venha a se concluir em relação aos
demais aspectos questionados nesta defesa, não sobram dúvidas de que a penalidade
consistente na multa administrativa de 1% sobre o valor aduaneiro da mercadoria,
estribada no art. 84, caput, da Medida Provisória n° 2.158-35/2001, c/c art. 69,
parágrafo 1° da Lei n° 10.833/2003 e art. 711, inciso III do Regulamento Aduaneiro
(Dec. 6.759/2009), não se subsume à descrição dos fatos descritos no Relatório Fiscal,
devendo ser integralmente afastada por ser inaplicável à espécie.
F)Da Não Inclusão dos Gastos com Capatazia/THC no Valor Aduaneiro
73. Acaso mantidos os lançamentos perpetrados por meio dos Autos de Infração
combatidos, é curial a observância do GATT para definição do "Valor Aduaneiro" -
base de cálculo do PIS/COFINS-Importação, Imposto de Importação e IPI-Importação
-, mormente o pacto firmado em 1994, que trata do "Acordo sobre a Implementação do
Artigo VII do Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio", também conhecido por Acordo
de Valoração Aduaneira - AVA, do qual se destacam os seguintes artigos: [... ]
84. Destarte, é incontroversa a inadequação da inclusão dos gastos relativos aos
serviços de capatazia/THC desempenhados no território nacional no valor aduaneiro,
pois afrontam as normas que disciplinam a matéria, em especial o artigo 8° do Acordo
de Valoração Aduaneira, e o artigo 77, I e II, do Regulamento Aduaneiro (atualmente
Decreto n° 6.759/2009), impondo-se o afastamento de tais despesas da base de cálculo
do PIS/COFINS-Importação, Imposto de Importação e IPI-Importação.
Ao final, a Interessada requer a improcedência do presente auto de infração.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro/RJ
(DRJ07), por meio do Acórdão no 107-000.578, de 27 de agosto de 2020, julgou improcedente a
impugnação, mantendo integralmente o crédito tributário exigido, com base no entendimento
resumido na seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2019
SUBFATURAMENTO. FATURA COMERCIAL. FALSIDADE.
O uso de fatura comercial inidônea na instrução do despacho aduaneiro demonstrando
que o valor negociado difere do valor declarado caracteriza o subfaturamento,
autorizando a exigência das diferenças de tributos aduaneiros na operação de
Fl. 397
DF CARF MF
Original

Fl. 14 da Resolução n.o 3401-002.818 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.723096/2019-26

importação e a imposição de multa, a teor do Ato Declaratório PGFN n° 4, de 9 de maio
de 2018, aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda.
INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO. FRAUDE. MULTA QUALIFICADA.
Em caso de infração praticada mediante fraude, aplicam-se as multas qualificadas por
insuficiência de recolhimento, no percentual de 150% sobre as diferenças de tributos,
sem prejuízo de outras penalidades cabíveis.
TRIBUTOS INCIDENTES NA IMPORTAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. VALOR
ADUANEIRO. DESPESAS COM CARGA, DESCARGA E MANUSEIO DE
MERCADORIAS.
MERCOSUL.
BRASIL.
INCLUSÃO.
CONTEÚDO
DA
EXPRESSÃO "ATÉ O PORTO OU LOCAL DE IMPORTAÇÃO".
O Acordo de Valoração Aduaneira (AVA-GATT) estabelece, em seu Artigo 8, item 2,
que os membros poderão prever a inclusão ou exclusão, no valor aduaneiro, no todo ou
em parte, dos gastos relativos à carga, descarga e manuseio associados ao transporte das
mercadorias importadas "até o porto ou local de importação". No MERCOSUL
(Decisão CMC n° 13, de 2007, Artigo 5) e no Brasil (Regulamento Aduaneiro, artigo
77, inciso II), tais gastos foram incluídos no valor aduaneiro. A expressão "até o porto
ou local de importação" inclui as despesas com descarga no país importador, necessárias
para que a mercadoria efetivamente saia da embarcação e chegue ao porto. A chegada
da mercadoria ao porto não se confunde com a chegada da embarcação ao porto.
MULTA REGULAMENTAR. DECLARAÇÃO INEXATA.
Quando o importador ou beneficiário de regime aduaneiro omitir ou prestar de forma
inexata ou incompleta informação de natureza administrativo-tributária, cambial ou
comercial necessária à determinação do procedimento de controle aduaneiro apropriado,
aplicável é a multa regulamentar de 1% sobre o valor aduaneiro da mercadoria
importada.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A recorrente interpôs Recurso Voluntário alegando, em breve síntese, que:
a) o v. acórdão recorrido incorreu em nulidade ao ser omisso, por falta de análise de toda
a argumentação exposta pela Recorrente, acarretando cerceamento do direito de defesa da contribuinte;
b) onde se enxergou subfaturamento - sob o argumento de que os preços declarados
teriam sido diferentes e inferiores aos preços faturados e declarados na DI n° 19/0081088-5 -, nada mais
houve do que um ajuste na negociação do preço originalmente acordado, algo absolutamente lícito e
normal em transações comerciais internacionais, que, no presente caso, é totalmente comprovado através
dos e-mails que demonstram a negociação, os contratos cambiais, as transações financeiras, a comercial
invoice, a DI.
c) não há amparo legal para o procedimento adotado pela autoridade fiscal, tampouco
para manutenção do Acórdão recorrido, eis que fundado em meras presunções e indícios não lastreados
em provas cabais do alegado subfaturamento, os quais, por sua vez, são insuficientes à comprovação de
fraude - elemento essencial à caracterização da conduta;
d) a autuada não possui qualquer histórico de fraude em suas operações aduaneiras,
tampouco da prática de comportamento que a desabone. Pelo contrário, trata-se de empresa proba com
mais de 20 anos de atuação no mercado, realizando com afinco seu negócio, ciente da sua função social e
Fl. 398
DF CARF MF
Original

Fl. 15 da Resolução n.o 3401-002.818 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.723096/2019-26

jamais se furtando da sua posição de contribuinte, arcando com todas as exações e ônus tributários que
lhe são impostos;
e) não está demonstrada a presença de fraude, em função de o valor das mercadorias e os
documentos que instruem a importação refletirem fidedignamente a operação negocial;
f) o princípio do non bis in idem veda a dupla punição, pelo que emerge a proibição de
cumulação da multa do controle aduaneiro, relativa à 100% da diferença entre o preço declarado e o preço
praticado, com a multa proporcional agravada de 150%;
g) acaso ainda remanesça a obrigação principal combatida, inconcebível e inadmissível se
queda sua oneração através da multa qualificada de 150%, devendo a mesma ser reduzida para o patamar
de 75% sobre a diferença dos tributos devidos, na forma do artigo 44, inciso I, da Lei n° 9.430/96.É o
relatório.
h) a penalidade consistente na multa administrativa de 1% sobre o valor aduaneiro da
mercadoria, estribada no art. 84, caput, da Medida Provisória n° 2.158-35/2001, c/c art. 69, parágrafo 1°
da Lei n° 10.833/2003 e art. 711, inciso III do Regulamento Aduaneiro (Dec. 6.759/2009), não se
subsume à descrição dos fatos descritos no Relatório Fiscal, devendo ser integralmente afastada por ser
inaplicável à espécie.
i) os gastos relativos aos serviços de capatazia/THC desempenhados no território nacional
devem ser excluídos do valor aduaneiro, pois afrontam as normas que disciplinam a matéria, em especial
o artigo 8° do Acordo de Valoração Aduaneira, e o artigo 77, I e II, do Regulamento Aduaneiro
(atualmente Decreto n° 6.759/2009), impondo-se o afastamento de tais despesas da base de cálculo do
PIS/COFINS-Importação, Imposto de Importação e IPI-Importação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Ziccarelli, Relator.
O Recurso Voluntário foi protocolado em 14/01/2020, portanto, dentro do prazo
de 30 dias contados da notificação do acórdão recorrido, ocorrida em 17/12/2019. Ademais,
cumpre com os requisitos formais de admissibilidade, devendo, por conseguinte, ser conhecido.
DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO
Em seu Recurso Voluntário, a recorrente alega que o v. acórdão recorrido incorreu
em nulidade ao ser omisso, por falta de análise de toda a argumentação exposta pela Recorrente,
acarretando cerceamento do direito de defesa da contribuinte.
Para tanto, apresenta os seguintes argumentos:
[...] a Recorrente expôs na Impugnação que, acaso fosse considerado correto o
lançamento tributário, haveria de ser reconhecida a excessividade e o descabimento da
multa proporcional agravada (150%) supedaneada no art. 44, inciso I, §1°, da Lei n°
9.430/06, sob a alegação de intuito de fraude fiscal.
15. É que a aplicação de multa no percentual de 150% evidencia nítido caráter
confiscatório, implicando ofensa aos princípios da proporcionalidade e não-confisco.
Fl. 399
DF CARF MF
Original

Fl. 16 da Resolução n.o 3401-002.818 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.723096/2019-26

16. Sobre este ponto, o Acórdão não se manifestou sob a justificativa de que não teria
competência para julgar a inconstitucionalidade de lei.
17. Frisa-se, que, nos termos do Regimento Interno deste Conselho Administrativo (art.
62, §1°, inciso II, letra "b"), não cabe afastar a análise do efeito confiscatório da multa,
já que o tema é objeto de decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, em sede de
julgamento realizado nos termos dos arts. 1.036 a 1.041 do Código de Processo Civil,
conforme ementa abaixo:
"TRIBUTÁRIO - MULTA - VALOR SUPERIOR AO DO TRIBUTO -CONFISCO -
ARTIGO 150, INCISO IV, DA CARTA DA REPÚBLICA.
Surge inconstitucional multa cujo valor é superior ao do tributo devido. Precedentes:
Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 551/RJ - Pleno, relator ministro Ilmar Galvão
- e Recurso Extraordinário n° 582.461/SP - Pleno, relator ministro Gilmar Mendes,
Repercussão Geral."
(RE 833106 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em
25/11/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-244 DIVULG 11-12-2014 PUBLIC 12-
12-2014)
18. De outro lado, outro ponto que não foi objeto de análise pelo Acórdão recorrido, é
a ausência de fraude para fins de majoração da multa, o que culmina, uma vez mais, na
nulidade da decisão administrativa.
19. É necessário observar que o pressuposto para a aplicação da multa proporcional
agravada é que esteja configurada, ao menos, uma das hipóteses previstas nos arts. 71,
72 e 73, todos da Lei n° 4.502/64. Ou seja, necessária a identificação de ocorrência de
fraude, simulação ou conluio.
20. Ocorre que, no caso em apreço - como exaustivamente elucidado -, não há prova de
tais condutas, a ensejar a aplicação da multa majorada, razão pela qual é inconcebível
e inadmissível onerar a Recorrente através da penalidade no percentual de 150%.
21.Por tal motivo, a análise da argumentação, no ponto, é de sua importância.
22. Todavia, se limitou o Acórdão recorrido a analisar, em relação às penalidades
cominadas, tão somente a alegação de (i) impossibilidade de cumulação da multa do
controle aduaneiro (100%) com a multa proporcional agravada (150%), e (ii) de
inaplicabilidade da multa de 1% por declaração de informação inexata, refutando-se
quanto aos argumentos dispensados exclusivamente à multa de 150%.
23. Ainda, outro ponto que merece destaque é a ausência da devida análise dos e-
mails (cuja tradução juramentada foi anexada ao processo), que retrata a negociação
entre a Recorrente e seu fornecedor, diminuindo o valor unitário das mercadorias.
24. Trata-se de prova extremamente importante para o deslinde do caso, que foi
simplesmente
relegada,
sem
qualquer
justificativa
plausível,
configurando,
inquestionavelmente, o cerceamento de defesa da contribuinte.
25. Assim, sob a ótica da Recorrente, referido Acórdão é nulo, vez que importou no
cerceamento do seu direito de defesa (art. 59, I do Decreto n° 70.235/72), tendo-se em
vista que não realizou a análise de todos os fundamentos e provas por ela
apresentados.
26. Nesse contexto, cita-se julgado proferido por este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, em que considerou nula a decisão que não analisa todos os
argumentos expendidos pela empresa:
"NORMAS PROCESSUAIS. NULIDADE DE DECISÃO.
Fl. 400
DF CARF MF
Original

Fl. 17 da Resolução n.o 3401-002.818 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.723096/2019-26

A teor dos artigos 31 e 59 do Decreto n° 70.235/72 é nula a decisão que cerceie o
direito do contribuinte ao contraditório e à ampla defesa. Não tendo a decisão "a quo"
enfrentado todos os argumentos opostos pelo defendente é mister anulá-la, retornando
para nova apreciação. (...)" (Grifado agora)
(1° CC, 8a Câmara, Acórdão n° 108-09.386 - Processo n° 10680.015646/2004-75 - j.
em 12/09/2007 - inteiro teor, em anexo, disponível in www.carf.fazenda.gov.br)
27. Consubstanciada no precedente acima citado, a Recorrente entende que ao deixar
de analisar todos os argumentos apresentados pela Contribuinte, a decisão contraria
os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal aplicáveis
ao processo administrativo. A negativa a esses princípios importa em nulidade da
decisão.
Entendo que não assiste razão à recorrente.
Inicialmente, quanto ao caráter confiscatório da multa de 150%, o v. acórdão
recorrido se manifestou no sentido de que “[...] nos termos da Súmula CARF n° 2, o julgador
administrativo não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária. Neste sentido, ao julgador administrativo é vedado de apreciar constitucionalidade
de leis e atos normativos vigentes, devendo dar-lhes efetividade”.
Tal entendimento não implica qualquer nulidade, uma vez que as alegações acerca
da inconstitucionalidade da legislação tributária não são oponíveis na esfera administrativa de
julgamento, tendo em vista que sua apreciação foge à alçada da autoridade administrativa de
qualquer instância, não dispondo esta de competência legal para examinar hipóteses de violação
às normas legitimamente inseridas no ordenamento jurídico nacional.
Ainda, por tratarem de situação distintas, os precedentes do Supremo Tribunal
Federal mencionados pela recorrente não se aplicam ao presente caso.
Neste sentido, merece destaque que o STF, no julgamento do Recurso
Extraordinário no 736.090, reconheceu a Repercussão Geral do Tema “Limites da multa fiscal
qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio, tendo em vista a vedação constitucional
ao efeito confiscatório”, sendo certo que, após a prolação de decisão definitiva sobre a matéria,
esta será de observância obrigatória pelas autoridades administrativas de julgamento, nos termos
do artigo 62, §1o, inciso II, alínea b, do Regimento Interno do CARF (RICARF).
Quanto às alegações de ausência de fraude para majoração da multa e ausência da
devida análise dos e-mails anexados pela recorrente à impugnação, tratam-se de argumentos que
envolvem o mérito da questão, sendo certo que o inconformismo da recorrente com o
entendimento adotado no v. acórdão recorrido não gera por si só a nulidade da decisão,
especialmente quando houve uma detida análise da questão posta em julgamento.
Por todo o exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade do v. acórdão
recorrido.
DA PROPOSTA DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
Conforme se extrai das razões recursais, para contestar os fundamentos do auto de
infração, a recorrente alega que:
Fl. 401
DF CARF MF
Original

Fl. 18 da Resolução n.o 3401-002.818 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.723096/2019-26

“[...] onde se enxergou subfaturamento - sob o argumento de que os preços declarados
teriam sido diferentes e inferiores aos preços faturados e declarados na DI n°
19/0081088-5 -, nada mais houve do que um ajuste na negociação do preço
originalmente acordado, algo absolutamente lícito e normal em transações
comerciais internacionais, que, no presente caso, é totalmente comprovado através
dos e-mails que demonstram a negociação, os contratos cambiais, as transações
financeiras, a comercial invoice, a DI”.
33. Insta esclarecer que, em 21/10/2018, a autuada realizou viagem à China para
tratar de assuntos comerciais com o exportador Shanghai Wellmax Lighting Industry
Co., Ltd, oportunidade em que houve a renegociação dos preços inicialmente ajustados
na Proforma RK17722, os quais passaram a ser de USD 0,90 para lâmpadas 9We USD
1,20para lâmpadas 18W.
34. Tal assertiva pode ser constatada a partir da análise das negociações registradas
nos e-mails acostados ao presente processo (anexo 03; fls. 85 a 149), em especial, da
confirmação dos preços das mercadorias enviada pelo exportador em 16/11/2018,
conforme abaixo:

35. Como se observa, após longas tratativas, o exportador diminuiu o preço
inicialmente ajustado, de modo que o pedido foi concluído nos seguintes moldes: "1.
5000pcs 9W, 52000pcs 18W, in 2*40NOR will rework the LOTE: 11/2018/WE. Price
is 0.90usd and 1.20usd[...]".
(...)
37. Note-se, ainda, que a quantidade de mercadorias confirmadas pelo exportador,
assim como o respectivo preço informado possuem exata semelhança com a descrição
detalhada da mercadoria constante na DI n° 19/0081088-5 (fl. 64 do PAF):
Fl. 402
DF CARF MF
Original

Fl. 19 da Resolução n.o 3401-002.818 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.723096/2019-26

38. No mesmo sentido, são condizentes as informações registradas na "Commercial
Invoice" - documento que retrata a operação comercial ajustada entre as partes (fl. 82
do PAF):

39. No ponto, afigura-se relevante fazer um parêntese em relação a Fatura Proforma
identificada na "Commercial Invoice " supra colacionada.
40. Isto porque, segundo o Acórdão recorrido, "A fatura comercial RK17722 instruiu a
DI em apreço e faz referência à fatura proforma RF17722 (leia-se RK17722), acima
exposta, divergindo dos preços de custo das mercadorias, demonstrando terem sido
falsamente declarados e evidenciando a falta de idoneidade das informações constantes
na fatura RK1772 ".
41. Porém, a bem da verdade é que, houve a ausência de menção ao sufixo "a" na
numeração da proforma RK17722, indicada na Invoice. Explica-se.
42. Em razão do reajuste negocial realizado entre a Recorrente e o exportador
Shanghai Wellmax Lighting Industry Co., Ltda, a carga foi desmembrada, alterando-se
o número da proforma referente à parcela do embarque amparada pela DI n°
19/0081088-5 para RK17722-A.
43. Veja-se, tal fato, isoladamente, não é capaz de atingir a higidez da fatura
comercial, quando mais se considerada A MUTAÇÃO NEGOCIAL DA OPERAÇÃO
COMERCIAL inicialmente ajustada, que resultou na divisão da carga em dois
contêineres, MOTIVANDO A EXPEDIÇÃO DE NOVA FATURA PROFORMA,
ACRESCIDA DO SUFIXA "A" - FATURA PROFORMA RK17722-A, apresentada à
autoridade fiscal em atendimento à exigência formalizada no Siscomex.
Fl. 403
DF CARF MF
Original

Fl. 20 da Resolução n.o 3401-002.818 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.723096/2019-26

44. Nesse sentido, destaca-se e-mail enviado pelo preposto da autuada informando a
divisão do "processo RK17722", e encaminhando a "Proforma Invoice" do primeiro
embarque RK17722-A contendo o aceite do importador (anexo 03; fls. 103 e 104 do
PAF):

Fl. 404
DF CARF MF
Original

Fl. 21 da Resolução n.o 3401-002.818 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.723096/2019-26

45. Veja-se, a renegociação da mercadoria ocorreu antes de sua efetiva importação,
sendo fato completamente normal e rotineiro no mercado internacional e que resta
cabalmente demonstrado pela Recorrente por meio das informações colacionadas ao
processo.
Verifica-se que, de fato, a recorrente trouxe argumentos e provas que corroboram
a higidez da operação realizada, o que, em princípio, teria o condão de afastar as alegações de
fraude e subfaturamento.
Ocorre que os referidos argumentos encontram aparente contradição com alguns
dos documentos carreados aos autos, razão pela qual entendo que devam ser objeto de melhor
esclarecimento, em observância ao princípio da verdade material, a fim de permitir o adequado
julgamento da demanda.
1) O primeiro esclarecimento se refere a Commercial Invoice no RK 17722, que
instruiu a DI no 19/0081088-5 (fl. 82), e as Proforma Invoices no RK 17722-A (fl. 103) e no RK
17722 (fls. 114 e 118).
A referida Commercial Invoice está datada no dia 07/12/2017. Por outro lado, nos
termos das alegações da recorrente e dos documentos carreados aos autos, o referido preço só foi
ajustado em 16 de novembro de 2018.
Além disto, a Proforma Invoice no RK 17722-A, que, segundo alega a recorrente,
embasa a Commercial Invoice no RK 17722, está datada no dia 25/10/2017, ou seja, em data
Fl. 405
DF CARF MF
Original

Fl. 22 da Resolução n.o 3401-002.818 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.723096/2019-26

anterior a própria Commercial Invoice que ela supostamente faria referência, e se refere à
Invoice no RK 17722-A.
Por fim, às fls. 114 e 118, temos duas Proforma Invoice no RK 17722 datadas no
mesmo dia (11/12/2017), com informações distintas quanto ao valor e a quantidade dos produtos.
Neste cenário, deve ser intimada a recorrente para esclarecer se há equívoco nas
datas e informações constantes dos referidos documentos, podendo apresentar novas provas ou
indicar àquelas já carreadas aos autos que corroborem os seus argumentos.
2) O segundo esclarecimento se refere ao pagamento da Commercial Invoice no
RK 17722, em linha com o pagamento antecipado da Proforma Invoice no RK 17722.
Conforme se extrai das fls. 117 a 119, houve o pagamento antecipado de 10%
relativo à Proforma Invoice no RK 17722, no valor de USD 31.872,00, sendo tal pagamento
vinculado à Invoice no RK 17722, nos termos do Contrato de Câmbio no 000166991781, de
08/01/2018 (fls. 85 a 89).
Ainda, nos termos do Contrato de Câmbio no 000196071776, de 09/01/2019 (fls.
90 a 94), houve novo pagamento à vista, vinculado à Invoice no RK 17722, no valor de USD
50.964,00.
Por sua vez, na DI no 19/0081088-5 (fl. 62), no que se refere ao Contrato de
Câmbio no 000166991781, consta o pagamento antecipado de apenas USD 15.936,00.
Em sua impugnação (fl. 248) – a referida alegação não foi repetida no Recurso
Voluntário -, a recorrente alega que houve a realocação dos referidos valores, nos seguintes
termos:
28. Observe-se, ainda, que na mesma oportunidade o preposto da autuada questiona
sobre o valor do pagamento adiantado. Tal situação se dá justamente em razão do
reajuste ulterior do preço da mercadoria, o qual impactou na realocação dos valores
transacionados por meio do contrato de câmbio no 00166991781 – preexistente às
negociações que culminaram na mutação monetária da operação comercial.
29. Veja-se, a renegociação da mercadoria ocorreu antes de sua efetiva importação,
sendo fato completamente normal e rotineiro no mercado internacional e que resta
cabalmente demonstrado na presente defesa, assim como nas informações colacionadas
ao processo.
Da mesma forma, no extrato bancário de fl. 119, consta o seguinte comentário:

Neste cenário, considerando que a informação relativa à realocação do referido
pagamento antecipado é de extrema relevância para o julgamento da presente controvérsia, para
Fl. 406
DF CARF MF
Original

Fl. 23 da Resolução n.o 3401-002.818 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.723096/2019-26

o fim de averiguar se houve pagamento a maior do que o declarado – o que corroboraria a
ocorrência de fraude e subfaturamento -, deve ser intimada a recorrente para esclarecer e
comprovar documentalmente se houve a referida realocação do pagamento antecipado, sendo
realizado o pagamento integral relativo à Invoice no RK 17722 no valor total de USD 66.900,00
e não USD 82.836,00.
Diante de todo o exposto, considerando se tratar de autuação que envolve
cobrança de tributo e multa baseada em acusações de fraude e subfaturamento, e tendo em vista
que a recorrente trouxe argumentos e provas que contestam de forma convincente os
fundamentos que embasam o auto de infração, nos termos do art. 29 do Decreto no 70.235/1972,
julgo ser prudente baixar o presente processo em diligência para que a unidade de origem:
1) intime a recorrente para, no prazo de 30 dias, apresentar os esclarecimentos
exigidos nos termos da decisão supra, assim como, novos documentos que se
mostrem pertinentes à comprovação do direito;
2) sendo apresentados os referidos esclarecimentos ou findo o prazo sem
manifestação da recorrente, elabore relatório conclusivo acerca dos fatos
autuados;
3) encerrado o referido procedimento, deve ser determinada a devolução do
processo para este Colegiado, para prosseguimento do feito.
CONCLUSÃO
Por todo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar
de nulidade do acórdão recorrido e por converter o julgamento em diligência, nos termos da
decisão supra.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Ziccarelli

Fl. 407
DF CARF MF
Original